Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705587-49.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., MARLENE FERNANDES SILVA D E S P A C H O O apelado requer a inclusão do feito em pauta presencial, por videoconferência, com a finalidade de se realizar sustentação oral (ID 34786944). Todavia, diante do afastamento do I. Magistrado e conforme art. 1o da Portaria no 01/2021 da Presidência da Terceira Turma Cível, disponibilizada no DJ-e no dia 21 de julho de 2021, o julgamento somente ocorreria após 31 de agosto de 2022. Além disso, inexiste prejuízo ao apelado o indeferimento do pedido de sustentação oral, visto que a demanda não apresenta maiores complexidades que justifique a sustentação oral. Ante o exposto, indefiro o pedido de inclusão em pauta presencial, por videoconferência. Designe-se nova data para julgamento virtual. Brasília, 29 de junho de 2022 15:26:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador